Tribunal: TJMT
Processo: 0018903-47.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018903-47.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA - CPF: 051.337.361-69 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018903-47.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018903-47.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelado ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que embora o apelado ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA tenha sido condenado pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria haver o cumprimento inicial da pena em regime inicial semiaberto, visto que, o apelado é reincidente, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 33, 59 e 68 do Código Penal. (
Sic
do id. 194870668).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso ministerial (id. 194870671).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso e fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta ao apelado. (Id. 202798190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018903-47.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto em desfavor apelado ARILTON ELIAS DE OLIVEIRA SCHUINA em razão da reincidência, vez que o juiz de primeiro grau estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 28 de abril de 2018, por volta das 05h51min, na Avenida Beira Rio, nº 3917, Complemento: em frente a Multifort, Bairro Terceiro, nesta Capital, o denunciado conduziu a motocicleta Honda/Biz 125 EX, de cor branca, placa OBP-8107, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, durante uma blitz do Projeto Lei Seca, o denunciado foi abordado e constatado que ele apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 19, o resultado do denunciado auferiu 0,55 mg/L, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Ao ser interrogado em Delegacia (fls. 06/07), o denunciado confessou que ingeriu bebida alcoólica, do tipo cerveja. (...)”
(
Sic
do id. 194869690).

Vejamos.

O artigo 306 do CTB dispõe que:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Para melhor elucidação da tese acusatória, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“(...) Passo, consequentemente, a dosar a pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta comum à espécie.
O réu demonstra ter personalidade voltada para o crime possuindo extensa ficha de antecedentes criminais ao longo dos anos, inclusive com condenação por crime grave, caracterizando comezinha conduta desrespeitosa ao ordenamento jurídico.
Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias do fato não fogem à normalidade. As consequências extrapenais são próprias dos delitos em questão.

Portanto, no que toca ao crime previsto no artigo 306 da Lei 9.537/97, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, evidencia-se que deve haver exasperação da pena base em 1/8, ficando a pena base fixada em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação do crime.

Analisando a folha de antecedentes, evidencia-se ser o réu reincidente. Contudo, tendo-se em vista a confissão voluntária, procedo à compensação entre a agravante e a atenuante, mantendo a

pena-base fixada. (A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão
espontânea são igualmente preponderantes. HC 297392 SP 2014/0150873-4).

Não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

TORNO DEFINITIVA pena do réu em
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses.

a) O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal.

b) Considerando a reincidência em crime doloso, conforme folha de antecedentes, deixo de converter a pena de detenção em restritiva de direitos, na forma do inciso II, do artigo 44, do Código Penal. (...)”
(
Sic
do id. 194869697).

O apelo comporta acolhimento.

É sabido que as condições pessoais do réu – art. 59, do Código Penal – e a reincidência são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, §3º, do mesmo diploma legal.

O artigo 33, §3º, do Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.

Analisando detidamente os autos, tenho que o presente recurso de apelação criminal comporta provimento, eis que o apelado é reincidente.

Dessa forma, verifica-se no art. 33, §2º, “c”, do CP, que:

“Art. 33 [...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Nesse particular, entendo recomendável a fixação do regime mais gravoso [semiaberto], ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos.

A propósito:

“(...) Tratando-se de réu reincidente, é inviável o estabelecimento de regime inicial aberto, embora condenado à pena “privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos [...], a teor do art. 33, §2.º, alínea ‘c’, do Código Penal” (TJMT, AP NU 0006979-48.2017.8.11.0018).
(N.U 1006335-35.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para alterar o regime para início do cumprimento da reprimenda, fixando-lhe o semiaberto, mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024